Tribunal: TJSP
Processo: 1001773-47.2019.8.26.0568
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Marcos Ramos
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-24

Ementa:
Acidente de trânsito - Veículo automotor - Ação de reparação de danos materiais e morais - Sentença de improcedência - Manutenção do julgado, mas por motivo diverso - Cabimento – Versões antagônicas apresentadas em Juízo - Insuficiência de prova a possibilitar segura conclusão em torno da culpabilidade dos réus - Inteligência do art. 373, I, do CPC.

Apelo do autor desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
1
Registro: 2020.0000778076
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001773-47.2019.8.26.0568, da Comarca de São João da Boa Vista, em que
é apelante ANDRÉ LUIS ASSI, são apelados JOSE VILELA NETO e
CONCRELONGO SERVIÇOS DE CONCRETAGEM LTDA..
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ANDRADE NETO (Presidente) e MARIA LÚCIA PIZZOTTI.
São Paulo, 23 de setembro de 2020.
MARCOS RAMOS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
2
41.175
Apelação no 1001773-47.2019.8.26.0568
Comarca: São João da Boa Vista
Juízo de origem: 3a Vara Cível
Apelante: André Luis Assi
Apelados: José Vilela Neto e outras
Classificação: Acidente de trânsito Reparação de danos
l
EMENTA: Acidente de trânsito - Veículo automotor -
Ação de reparação de danos materiais e morais -
Sentença de improcedência - Manutenção do julgado,
mas por motivo diverso - Cabimento
Versões
antagônicas apresentadas em Juízo - Insuficiência de
prova a possibilitar segura conclusão em torno da
culpabilidade dos réus - Inteligência do art. 373, I, do
CPC.
Apelo do autor desprovido.
VOTO DO RELATOR
Trata-se de recurso de apelação interposto nos
autos da ação de reparação de danos morais e materiais
decorrentes de acidente de trânsito, ajuizada por André Luis Assi
em face de José Vilela Neto, “Concrelongo Comercial Ltda.” e
“Concrelongo Serviços de Concretagem Ltda.”, onde proferida
sentença que julgou improcedente a pretensão deduzida, sem
condenação do autor no pagamento das custas e honorários, em
razão da gratuidade de justiça concedida fls. 306/308.
Aduz o autor que a sentença comporta integral
reforma à argumentação, em apertada síntese, de que de acordo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
3
com as declarações prestadas pelo réu no momento do acidente,
este reconheceu sua culpa. Acresce que a testemunha arrolada
pelos réus não presenciou o fato, certo que não comprovado nos
autos que a ultrapassagem teria ocorrido em local proibido,
tampouco tenha sido fator predominante ou contributivo para
ocorrência da colisão, ao que de rigor a procedência da lide fls.
310/332.
Contrarrazões às fls. 343/371, vieram os autos
conclusos a este relator.
Recurso
tempestivo,
recebido
no
efeito
suspensivo.
Dispensado o recolhimento das custas de preparo,
eis que a parte recorrente é beneficiária da justiça gratuita.
É o relatório.
Consta dos autos que no dia 20.02.2019, por volta
das 16h10min, o autor trafegava com seu caminhão marca VW/
40.330, placas CVP-6971, pela rodovia BR 267, sentido
Machado/Campestre, quando foi colhido frontalmente pelo
caminhão marca Ford/Cargo (betoneira), placas EPK-8121,
conduzido pelo réu José Vilela e de propriedade das corrés

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
4
pessoas jurídicas, que trafegava em sentido Campestre/Machado,
perdeu o controle direcional e invadiu a pista contrária.
Afirmou que em decorrência do embate sofreu
ferimentos graves, bem como experimentou prejuízos materiais e
morais, ao que ajuizada esta demanda.
Ao contestarem a ação os réus alegaram que o
acidente aconteceu por culpa exclusiva do autor, que realizou
ultrapassagem em local proibido e acabou invadindo a faixa de
direção do caminhão conduzido pelo réu José Vilela.
Acresceram que o condutor de seu caminhão, ao
deparar com o caminhão do autor, que vinha na contramão de
direção, freou abruptamente o veículo e tentou desviar, mas o
autor acabou colidindo com sua lateral direita.
Durante a instrução as partes foram ouvidas em
depoimento pessoal, bem como procedida à oitiva da testemunha
arrolada pelos réus.
Na sequência, restou proferida sentença de
improcedência de pretensão deduzida que merece ser mantida,
mas por motivo diverso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
5
De acordo com o histórico registrado no Boletim
de Ocorrência Policial: “ACIONADOS, COMPARECEMOS À
RODOVIA
BR
267
KM
469,
MUNICÍPIO
DE
CAMPESTRE/MG, ONDE OCORREU UMA COLISAO
FRONTAL ENVOLVENDO CAMINHÃO FORD/CARGO
2628, COR BRANCA, PLACA EPR-8121, DE PAULÍNEA/SP
TENDO COMO CONDUTOR/VÍTIMA JOSÉ VILELA NETO
E O OUTRO CAMINHÃO VW 40.300, COR BRANCA,
PLACA CVP-6971 DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA/SP,
TENDO COMO CONDUTOR/VÍTIMA ANDRÉ LUIS ASSI E
PASSAGEIRO VÍTIMA RICHARD BRIAN DA ROCHA
PACHECO. O CAMINHÃO VW 40.300 ENCONTRAVA-SE
COM A CARROCERIA AINDA SOBRE A PISTA DE
ROLAMENTO NO SENTIDO MACHADO/CAMPESTRE E
CAMINHÃO FORD CARGO 2618, TAMBÉM NESSE
MESMO SENTIDO, PORÉM FORA DA PISTA DE
ROLAMENTO, COM SUA FRENTE CAÍDA EM UMA
RIBANCEIRA.
O
CONDUTOR/ANDRÉ
E
O
PASSAGEIRO/VÍTIMA
RICHARD
ESTAVAM
SENDO
SOCORRIDOS PELA AMBULÂNCIA PERTENCENTE AO
MUNICÍPIO DE CAMPESTRE E FORAM LEVADOS AO
HOSPITAL
DAQUELA
LOCALIDADE.
O
CONDUTOR/VÍTIMA JOSÉ VILELA AINDA PERMANECIA
NO LOCAL DO FATO, AUXILIADO POR POPULARES E
APRESENTAVA SANGRAMENTO NA FACE E NUM

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
6
PRIMEIRO MOMENTO RELATOU QUE PROCURARIA
ASSISTÊNCIA
MÉDICA
POSTERIORMENTE.
PERGUNTADO SOBRE A DINÂMICA DO ACIDENTE
JOSÉ VILELA RELATOU QUE SEGUIA PELA BR 267, NO
SEU CAMINHÃO FORD/CARGO 2628 E, NO SENTIDO
DECRESCENTE
CAMPESTRE/MACHADO,
QUANDO
PRÓXIMO A UMA CURVA EXISTENTE NO LOCAL,
DEPAROU COM O CAMINHÃO VW/40.300 QUE SEGUIA
NO SENTIDO MACHADO/CAMPESTRE, REALIZANDO
UMA MANOBRA DE ULTRAPASSAGEM EM OUTRO
VEÍCULO E RETORNANDO PARA A MÃO DE DIREÇAO
(FAIXA DA DIREITA), QUE NESTE MOMENTO JOSÉ
VILELA ACIONOU OS FREIOS, VINDO A PERDER O
CONTROLE DIRECIONAL NA CURVA, INVADINDO A
CONTRAMÃO DE DIREÇÃO, VINDO A COLIDIR COM O
CAMINHÃO
VW/40.300.
ACRESCENTOU
QUE
NO
MOMENTO CAIA UMA CHUVA FRACA E A PISTA
ENCONTRAVA-SE MOLHADA E QUE HAVIA UMA
PESSOA QUE PRESENCIOU O OCORRIDO, PORÉM NÃO
SE ENCONTRA MAIS NO LOCAL E JOSÉ VILELA NÂO
SABIA O NOME OU QUALQUER OUTRA INFORMAÇÃO
QUE
PUDESSE
LEVAR
A
IDENTIFICAÇÃO
E
LOCALIZAÇÃO DESTA PELA GUARNIÇÃO POLICIAL.
PROVIDENCIADAS AS REMOÇÕES E LIBERAÇÃO DA
PISTA, A EQUIPE DE POLICIAMENTO RODOVIÁRIA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
7
DESLOCOU AO HOSPITAL EM CAMPESTRE ONDE EM
CONTATO COM O CONDUTOR/VÍTIMA ANDRE ESTE
RELATOU
QUE
SEGUIA
NO
SENTIDO
MACHADO/CAMPESTRE, QUANDO DEPAROU COM O
CAMINHÃO FORD/CARGO 2628 E, QUE TRAFEGAVA NO
SENTIDO OPOSTO, PERDENDO O CONTROLE EM UMA
CURVA EXISTENTE NO LOCAL, VINDO EM ATO
CONTÍNUO EM ZIG-ZAG NA CONTRAMAO DE DIREÇAO,
OCORRENDO A COLISÃO ENTRE OS VEÍCULOS. O
CONDUTOR ANDRÉ ALEGA QUE A PISTA ENCONTRAVA-
SE MOLHADA E QUE ELE TRANSITAVA COM SEU
CAMINHÃO VW 40.300 EM SUA MÃO DE DIREÇAO. EM
CONTATO COM O PASSAGEIRO/VÍTIMA RICHARD,
ESTE RELAROU QUE LEMBRA APENAS DO CAMINHÃO
FORD/CARGO 2628 VINDO NA DIREÇAO DELE E DO
MOTORISTA
ANDRÉ,
NÃO
SE
LEMBRANDO
DE
MAIORES DETALHES DO FATO, UMA VEZ QUE FICOU
DESACORDADO...”. (fls. 36)
De
outro
vértice,
ouvidas
as
partes
em
depoimento pessoal, o autor André Luis Assi declarou que: “...
estava vindo de Machado para Campestre e estava chovendo;
que fez uma ultrapassagem em lugar permitido e voltou para a
mão de sentido; que o caminhão que vinha ao contrário de
Campestre para Machado perdeu o controle no final da curva e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
8
veio ziguezagueando; que o outro caminhão invadiu a contra
mão e bateu em seu caminhão; que estava nítido para fazer a
ultrapassagem; que a ultrapassagem foi distante da curva; que
machucou o rosto a boca e lesão grave no tornozelo; que o
caminhão teve perda total, chassi, motor e um lado da
carroceria.”
José Vilela Neto, por sua vez, declarou que: “...
era o motorista do caminhão; que estava chovendo; que vinha
descendo a serra e viu um caminhão fazendo ultrapassagem,
quando acionou os freios do veículo e acabou perdendo o
controle e acabaram colidindo; que estava sentido Campestre a
Machado; que no meu sentido tinha faixa pontilhada e no
sentido dele tinha contínua; não se recorda se o caminhão dele
tinha retornado a faixa, porque o caminhão perdeu o controle
e estava tentado controlar o caminhão.”
A testemunha Maycon Jeferson Ananias, por sua
vez, não presenciou o acidente (fls. 293).
Dessa forma, com o razão o apelante quando
assevera que se mantém equivocada a análise do digno Juízo
sentenciante quanto à valoração das provas, já que a testemunha
Maycom Jeferson não foi arrolada pelo autor, mas sim pelos
réus, sendo certo, ademais, que sequer presenciou o acidente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
9
Não obstante, as versões trazidas pelas partes se
mostraram
antagônicas
e
os
depoimentos
colhidos
no
contraditório se aproximam do quanto registrado no documento
policial.
O fato de o condutor réu ter perdido o controle do
veículo ao frear não é elemento suficientemente capaz para
configurar, com a necessária segurança e imparcialidade, sua
culpabilidade pelo evento danoso, já que, conforme alegado, o
mesmo se surpreendeu com a ultrapassagem indevida realizada
pelo autor em local proibido, o que torna de rigor confirmar-se a
improcedência da ação.
Ante aos relatos absolutamente antagônicos e à
míngua de demais elementos de prova, a verdade é que o autor
não se desincumbiu, na hipótese, de comprovar a culpabilidade
dos réus pelo evento lesivo, a teor do que dispõe o artigo 373, I,
do Código de Processo Civil.
Por fim, deixo de majorar a verba honorária
advocatícia de sucumbência, tal como disposto no art. 85, §11,
do aludido diploma processual, porquanto não houve fixação no
bojo da sentença.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
10
Ante o exposto, nego provimento ao recurso do
autor.
MARCOS RAMOS
Relator
Assinatura Eletrônica